Tribunal: TJDFT
Processo: 0768102-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0768102-76.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PATRICIA ALVES URCINO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO MENOR DE 06 ANOS. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO FILHO (LEI 7447/2024). INSCONSTITUCIONALIDADE NÃO MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que promova a lotação da autora na unidade da Administração mais próxima da residência da parte requerente, de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento à filha menor de 06 anos e que atenda à conveniência da Administração Pública. Nas razões recursais o DF assevera a inconstitucionalidade manifesta do § 1o do art. 3o da Lei 6976/2021, alterado pela Lei 7447/2024, em razão de vício de iniciativa. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67192034). Isento de preparo. Contrarrazões oferecidas (ID 67192037). 3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado quando houver possibilidade de dano irreparável ao recorrente, não vislumbrado no presente caso. Pedido indeferido. 4. A Lei 7.447 de 28/02/24 alterou o § 1o do art. 3o da Lei 6.976 de 17/11/2021, que passou a ter a seguinte redação: “Art. 3o. À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade (§ 1o)”. 5. Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, por intermédio do qual, na verdade, buscou-se dar efetividade ao postulado da primazia dos direitos da criança, com status constitucional (art. 227 da CF) e do princípio da proteção integral (art. 4o do ECA). Ademais observa-se que a norma legal tampouco determinou que a lotação da servidora ocorra na unidade mais próxima da residência do filho menor de seis anos, mas tão somente delimitou que deverá ocorrer próximo à residência, não esvaziando a conveniência e a oportunidade da Administração Pública na lotação de suas servidoras. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para determinar que a lotação da autora ocorra em unidade próxima da residência da filha em evidência, de modo que viabilize a execução do trabalho da servidora autora, o atendimento à filha menor até que complete de 06 anos de idade, e que atenda à conveniência da Administração. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95). 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1962811, 0768102-76.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal asseverando vício no acórdão consistente na omissão quanto à análise da inconstitucionalidade formal da Lei 7447/2024, que alterou o § 1o do art. 3o da Lei 69767/2021, pois teve iniciativa parlamentar em matéria de iniciativa exclusiva do chefe do executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de inconstitucionalidade sustentada no recurso inominado. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. No item 5 do acórdão embargado consignou que não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 7447/2024, que alterou o § 1o do art. 3o da Lei 6976/2021, em razão de ter dado efetividade ao postulado da primazia dos direitos da criança, com status constitucional (art. 227 da CF) e ao princípio da proteção integral (art. 4o do ECA), não esvaziando a conveniência e a oportunidade da Administração Pública na lotação de suas servidoras. 5. Em que pese a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024 ter sido expressamente reconhecida em Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (autos 0707544-35/24), a decisão ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento do recurso de apelação (Acórdão 1962810/TJDFT). 6. Ademais, na ADI 0732625-40.2024.8.07.0000) não houve determinação de suspensão da eficácia da norma legal em evidência, não havendo portanto razão para não ser assegurada a sua aplicação, cujo objetivo é dar eficácia ao postulado do melhor interesse da criança. 7. Verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. 8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. 9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos rejeitados. 11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1968210. R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL DO TJDFT, J. 03/02/2025, P. 12/02/2025); (Acórdão 1964140, R. MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a TURMA RECURSAL DO TJDFT, J. 03/02/2025, P.: Invalid date) (Acórdão 1987944, 0768102-76.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei n. 7.447/2024, por vício de iniciativa. Alega que, embora trate da alteração do regime jurídico das servidoras públicas distritais, matéria de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, a autoria foi do Exmo. Deputado Roosevelt. Assim, aduz violação ao art. 61, § 1o, II, “c” (iniciativa privativa) e aos arts. 2o; e 60, § 4o, III (separação de poderes), todos da CF/88. Nada obstante as alegações do ente distrital, o recurso extraordinário não merece ser admitido, visto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão demandaria a análise da legislação infraconstitucional. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o E 84, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1226624, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 21.211.2019). Por fim, cabe salientar que na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.447/2024, em trâmite perante o Conselho Especial do TJDFT (ADI n. 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da aludida norma legal. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal